Tribunal: TJMT
Processo: 0003113-27.2014.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 98527968):
APELAÇÕES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - SERVIDOR PÚBLICO - ACIDENTE EM SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – AMPUTAÇÃO DO POLEGAR DA MÃO ESQUERDA - NEXO CAUSAL – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALORES FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O disposto no art. 37, §6o, da CF não se aplica no caso específico de dano causado a servidor público, decorrente de acidente de trabalho, porquanto a Administração deve arcar com o ônus com base na teoria do risco administrativo em relação às atividades que venham a causar danos a terceiros e não aos seus próprios agentes no exercício dos respectivos misteres.
2. Para a verificação da existência de responsabilidade subjetiva da Administração cumpre perquirir a existência dos elementos formal (violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária), subjetivo (dolo ou culpa) e causal-material (nexo de causalidade).
3. Comprovado que o município réu descumpriu o dever de prestar segurança na realização do trabalho, além de não fornecer qualquer espécie de equipamento de proteção individual, exsurge o dever de indenizar em razão de acidente de trabalho no qual foi vitimado servidor municipal.
4. A lesão física e permanente à integridade corporal, bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, caracteriza dano moral indenizável.
5. Tendo a redução parcial e permanente do membro superior esquerdo do autor implicado alteração na sua aparência externa, repercutindo em sua aceitação social e pessoal, cabível a indenização por danos estéticos.
6. A fixação do valor da indenização a título de danos morais e estéticos deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.
7. A reparação dos danos materiais exige comprovação dos gastos via documento idôneo.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, que “o Julgado hostilizado negou vigência à aludida norma, porquanto não lhe aplicou a devida hermenêutica, que deveria estar em harmonia plena com o disposto no artigo 5o, inciso V da Carta Magna. Ora Excelências, este próprio Tribunal Superior em caso similar e recente entendeu ser razoável a título de dano moral o importe de R$22.150,00 (vinte e dois mil cento e cinquenta reais), conforme se observa abaixo, de modo que a REDUÇÃO DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) incorreu em completa total simetria com o disposto no artigo 944 do Código Civil.”.
Aduz ainda que “houve inobservância notória do julgado desta Corte, uma vez que não se levou em conta a extensão do dano, com fulcro no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, já que o art. 944 do Código Civil é peremptório em afirmar sua aferição e equidade pelo juízo a quo.”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso, alega a recorrente, em síntese, que “o Julgado hostilizado negou vigência à aludida norma, porquanto não lhe aplicou a devida hermenêutica, que deveria estar em harmonia plena com o disposto no artigo 5o, inciso V da Carta Magna. Ora Excelências, este próprio Tribunal Superior em caso similar e recente entendeu ser razoável a título de dano moral o importe de R$22.150,00 (vinte e dois mil cento e cinquenta reais), conforme se observa abaixo, de modo que a REDUÇÃO DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) incorreu em completa total simetria com o disposto no artigo 944 do Código Civil.”.
Aduz ainda que “houve inobservância notória do julgado desta Corte, uma vez que não se levou em conta a extensão do dano, com fulcro no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, já que o art. 944 do Código Civil é peremptório em afirmar sua aferição e equidade pelo juízo a quo.”.
Desse modo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO. MORA INEXISTENTE. EXPROPRIAÇÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de origem, à luz das circunstâncias fáticas da causa, concluiu pela configuração de dano moral a ser indenizado pela instituição financeira que, diante da inexistência de mora da parte recorrida, teve seu veículo expropriado indevidamente em ação de busca e apreensão. Destarte, no caso, a alteração das premissas fáticas adotadas demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte agravada.3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1057557/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017) (g.n.)
Por todo o exposto, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça